Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701212-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AGUINALDO BALBINO DE SOUSA JUNIOR D E S P A C H O Na petição Id 73096896 o autor agravado atualiza seu estado de saúde, por meio de relatório médico, bem como reitera o descumprimento pelo agravante da tutela de urgência deferida na ação originária. Nada a prover, todavia, porquanto eventuais pedidos concernentes ao descumprimento da tutela de urgência devem ser formulados no Juízo de origem. Mantenha-se em pauta para julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, no dia 03 de julho de 2025 (Quinta-feira) a partir das 13h30 – Id 71722400. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora